Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-90.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FERNANDA FERREIRA DE PAULA (agravante/autora) contra decisão proferida em sede de Ação Indenizatória Por Danos Morais no 0702573-46.2020.8.07.0018 ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido de produção de prova pericial médica. Em suas razões recursais (ID 21550005), a agravante alega, em suma, que o indeferimento da realização da prova pericial configura cerceamento de defesa. Afirma que a produção da prova técnica é imprescritível e fundamental para demonstrar os danos físicos provocados ao longo dos anos com a manutenção indevida do dispositivo e com a total negligência do Agravado com a falta de acompanhamento/ monitoramento médico. Assevera que em casos análogos já fora firmado o entendimento por outros juízos quanto à necessidade de produção de prova pericial com o fito de atestar os danos sofridos pela agravante e qual a real extensão desses danos. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, seja reformada a decisão agravada e deferida a realização de prova pericial no processo de origem. Sem preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 21578291, não conheci do agravo de instrumento interposto, em razão de o caso não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil e de não ser o caso de aplicação da tese da taxatividade mitigada definida pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp 1.704.520-MT, em sede de recurso repetitivo. Dessa decisão, a autora/agravante interpôs agravo interno (ID 22298921) e o Distrito Federal apresentou contraminuta (ID 22680261). Determinei a conversão da classe do feito de agravo de interno para agravo de instrumento para serem julgados de forma simultânea. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem (no. 0702573-46.2020.8.07.0018) fora sentenciado, em 12/02/2021 e que a questão do indeferimento da prova pericial foi amplamente debatida, nos termos seguintes (ID 83642820 dos autos originários): (...) FUNDAMENTO E DECIDO. A prova pericial é desnecessária, pois o alegado vício de informação, fundamento da demanda contra o DF, deve ser demonstrado por provas documentais e testemunhais, todas deferidas. A perícia foi indeferida, porque é desnecessária, diante das provas produzidas, considerando os pressupostos fáticos desta demanda (artigo 464, § 1o, impõe o indeferimento de prova pericial desnecessária). O pedido do autor viola o princípio da necessidade da prova, pois de acordo com o artigo 370 do CPC, o juiz somente pode determinar provas NECESSÁRIAS ao julgamento do mérito, o que não é o caso. Indeferir prova desnecessária é dever do juiz. O procurador da autora insiste na prova pericial para gerar aparente e inexistente cerceamento de defesa. A perícia seria necessária se a discussão se relacionasse ao defeito no produto e as consequências deste no organismo da paciente, cuja responsabilidade é exclusiva da fabricante. No caso do DF, quando implantou o dispositivo, o medicamento estava autorizado pela ANVISA. A única obrigação do DF era informar o paciente em relação aos efeitos do ESSURE, de acordo com as instruções do fabricante e da ANVISA, bem como prestar serviço adequado na implantação do dispositivo. Não se discute no caso defeito na prestação de serviço em relação à implantação. O fato que fundamento o pedido é a alegada ausência de informação antes da implantação e o acompanhamento posterior da paciente. (...) Portanto, a prova pericial requerida é desnecessária para a solução desta controvérsia. (...) Desse modo, reafirmo a desnecessidade da produção de prova pericial requerida pela parte autora. (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, e, em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. (...) Transitado em julgado dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto, porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nestas vias recursais. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADOS o recurso de agravo de instrumento e de agravo interno em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.